Tribunal: TJDFT
Processo: 0700465-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700465-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CELSO ANTONIO MARQUES JUNIOR PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE FERRAZ DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS HENRIQUE FERRAZ DOS SANTOS, preso em 04/12/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública. O impetrante alega que requereu a revogação da prisão preventiva do paciente e foi aberto prazo para o Ministério Público há quase um mês, mas não foi apreciado o pleito. Diz que os elementos indicam que não houve a prática de roubo, menciona violação aos princípios da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa. Afirma que a prisão cautelar é excepcional e sua decretação exige a presença dos fundamentos legais, não servindo para justificá-la a simples gravidade abstrata dos fatos. Assevera que se trata de suposto roubo de dois celulares, o paciente possui bons antecedentes e nunca havia se envolvido em crime, bem como discorre sobre a ordem pública. Sustenta que o paciente poderá vir a ter fixado regime mais brando, em razão de suas condições pessoais, pois é primário, sem antecedentes e possui uma filha de 2 anos e 6 meses que necessita de seus cuidados. Discorre sobre os demais fundamentos da prisão preventiva e afirma que podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Requer, ainda aplicação do distinguishing ou overruling, sob pena de nulidade. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão do paciente. Subsidiariamente pretende a aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 31903961). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, a prisão é excepcional, não restou comprovada a gravidade concreta dos fatos, podem ser aplicadas outras medidas cautelares e, se condenado, poderá receber regime mais brando, devendo ser posto em liberdade. Requer, ainda, seja feito o distinguishing ou overruling, sob pena de nulidade. Diz que ajuizou pedido de revogação da prisão cautelar há quase um mês, mas ainda não foi apreciado. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia foi juntada aos autos e relata os fatos supostamente praticados pelo paciente nos seguintes termos: “No dia 04 de dezembro de 2021, por volta das 21h, na via pública da QNP 13/17, Ceilândia/DF, o denunciado MATHEUS HENRIQUE FERRAZ DOS SANTOS, agindo de forma livre e consciente e em unidade de desígnios com um outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu, em proveito da dupla, mediante grave ameaça, um aparelho celular Samsung S9, pertencente à vítima Stefany K. F. M., e um aparelho celular iPhone XR, pertencente à vítima Kathleen L. P. L. Na data dos fatos, as vítimas conversavam em via pública, quando delas se aproximou uma motocicleta, na qual trafegavam o denunciado e um outro indivíduo ainda não identificado, momento em que o denunciado MATHEUS, que estava com viseira do capacete levantada, desceu da motocicleta e abordou as vítimas, dizendo “passa passa”, tendo encostado um objeto contra a vítima Kathleen e subtraído os aparelhos celulares acima descritos, que estavam em poder das vítimas. De posse dos bens, os autores empreenderam fuga na moto. As vítimas, então, passaram a rastrear os telefones subtraídos e informaram os dados do rastreamento a Policiais Militares. Em diligências ao local indicado, os policiais se depararam com o denunciado dispensando um objeto não identificado em uma fossa. O denunciado foi detido, sendo reconhecido pelas vítimas como sendo um dos assaltantes (pp. 03/04, ID 110517589). Os aparelhos celulares não foram, até o momento, recuperados. Estando, assim, MATHEUS HENRIQUE FERRAZ DOS SANTOS incurso nas penas do art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, por duas vezes” (...). A peça inaugural está corroborada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelo Termo de Restituição, pelo Relatório Policial Final e pela certidão de p. 127. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Registre-se, prefacialmente, no tocante à alegação de que o pleito de revogação da prisão preventiva ainda não foi analisado pelo Juízo, que a decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva, proferida pelo Juízo do Núcleo de Custódia, mostra-se suficiente para demandar a revisão da segregação cautelar por esta Turma Criminal. Feito esse esclarecimento, tem-se que a autoridade coatora destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria, e descreveu as circunstâncias dos fatos, as quais considerou graves. Confiram-se os fundamentos: (...) “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, a segregação cautelar é necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Segundo o APF, as vítimas foram abordadas por dois indivíduos, que estavam em uma motocicleta. O indivíduo que estava no banco de carona da moto exigira a entrega dos celulares, o que foi obedecido pelas ofendidas. Em seguida, os homens fugiram com os aparelhos. As vítimas foram até a delegacia de polícia pediram ajuda. O marido de uma delas ligara o rastreador do celular, o que permitiu aos policiais irem até o local indicado. Nessa localidade, os militares visualizaram autuado que também os avistara, ocasião em que jogou o aparelho em uma fossa. As vítimas identificaram o autuado como autor da subtração, bem como reconheceram as vestes por ele usadas no momento do roubo. O adolescente (que estava no local por ocasião da detenção de MATHEUS) narrou à autoridade policial que o autuado admitira ter sido o responsável pelo assalto. Esse tipo de conduta causa grande abalo à paz social e exige resposta imediata do Estado, a fim de inibir a prática de atos similares e também para conferir a pacificação da sociedade. Atualmente, o roubo perpetrado com uso de motocicletas causa grande temor à população, que fica à mercê e sem poder de reação diante desse tipo de conduta. A situação exige resposta imediata do Estado. Nesse contexto, outras medidas cautelares são insuficientes, pois não têm aptidão para promover a pacificação social necessária. Por fim, a primariedade e a residência fixa, por si sós, não afastam a gravidade em concreto dos fatos e não infirmam as conclusões do Juízo” (...) – negritos nossos. Entendo que a decisão encontra-se adequadamente e suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Ademais, a ordem pública abrange tanto o clamor social, como a segurança pública e, até pelo fato de não haver consenso na doutrina a respeito da abrangência do significado da expressão “ordem pública” é que se permite interpretação ampla de seu significado. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, os elementos apontam para a gravidade do crime, porquanto praticado pelo paciente, com a ajuda de um comparsa, mediante uso de motocicleta, sendo que o paciente encostou algo nas costas de uma das vítimas, a fim de lhe impingir medo, e subtraiu os celulares das duas vítimas, o que demonstra seu destemor, indica periculosidade e demanda maior rigor da justiça, a fim de evitar reiteração delitiva. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre as quais o monitoramento eletrônico, inexistindo demonstração de alguma situação que permita a substituição por prisão domiciliar, devendo ser anotado que o fato de o paciente possuir filha menor de 12 anos não demanda sua soltura, se não demonstrou ser o único responsável pelos cuidados da criança. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. No tocante à aplicação de distinguisihing ou overruling, tem-se que, no caso de prisão preventiva, as situações são individuais, excepcionais, cada uma com sua particularidade, e a análise das circunstâncias dos fatos deve ser feita de modo específico, apreciando-se como o crime foi praticado, não havendo caso que se mostre perfeitamente similar ao ponto de demandar sua aplicação de forma cogente. De todo modo, nos casos julgados apresentados pelo impetrante as circunstâncias são diversas e as condições pessoais também o são, não havendo que se cogitar de sua aplicação no presente caso. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2022 17:02:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator